Tribunal: TJSP
Processo: 0000818-66.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - ADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, faz jus o INSS ao reembolso da despesa com os honorários periciais nos próprios autos, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça".